Tribunal: STF
Processo: ARE 832387
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXTENSÃO A INATIVOS DE VANTAGENS CONCEDIDAS EM ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AFIRMADA NO RE 659.109-RG/BA. DEBATE DE ESTATURA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.11.2009.



    O Plenário desta Corte, no exame do RE 659.109-RG/BA, Relator o Ministro Luiz Fux (DJe 15.5.2013), entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à extensão, às complementações de aposentadoria, de benefício concedido indistintamente aos empregados ativos em razão de acordo coletivo de trabalho, reafirmando o caráter eminentemente infraconstitucional da matéria. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.



    Agravo regimental conhecido e não provido.